Tribunal: TJES
Processo: 5002388-23.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002388-23.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: THOR GRANITOS E MARMORES LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE AO EXECUTADO. DESÍDIA DO EXEQUENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cariacica contra sentença que, em sede de execução fiscal, extinguiu o processo com resolução de mérito em razão da quitação do débito, deixando de condenar a empresa executada ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, sob o fundamento de que o pagamento ocorreu antes da propositura da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a condenação em ônus de sucumbência deve recair sobre o executado na hipótese em que a quitação administrativa do débito tributário precedeu o ajuizamento da execução fiscal, à luz do princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção da execução fiscal pelo pagamento, quando este ocorre em momento anterior ao protocolo da petição inicial, afasta a responsabilidade do executado pelos ônus sucumbenciais. 4. O princípio da causalidade determina que as despesas processuais devem ser suportadas por quem deu causa à instauração indevida da relação processual. 5. A movimentação da máquina judiciária para a cobrança de crédito tributário já extinto configura desídia ou falha administrativa do ente exequente, que detém o dever de verificar a subsistência da dívida antes de litigar. 6. A inexistência de débito exigível ao tempo do ajuizamento impede que o pagamento extrajudicial seja interpretado como reconhecimento do pedido ou causa para condenação em honorários, uma vez que a relação jurídica processual nasceu viciada pela falta de interesse de agir.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. Não cabe a condenação do executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios quando a quitação do débito tributário ocorre antes do ajuizamento da execução fiscal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica que, nos autos da "execução fiscal" ajuizada em desfavor de
THORGRAN GRANITOS LTDA.
, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, em razão da quitação do débito tributário. O Juízo
a quo
deixou de condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais sob o fundamento de que a quitação ocorreu antes do ajuizamento da demanda.

Em suas razões recursais, o apelante aduz, em suma, que: (i) a extinção do processo de execução somente deve ocorrer mediante o pagamento integral da obrigação, o que abrange o valor principal e os acessórios, tais como correção monetária, juros, custas e honorários advocatícios; (ii) o pagamento extrajudicial do débito tributário, ainda que realizado antes da citação, equivale ao reconhecimento da dívida e do pedido da execução, atraindo a incidência do princípio da causalidade; (iii) o simples ajuizamento da demanda impôs despesas à Fazenda Pública, sendo impositiva a condenação do executado ao ônus de sucumbência para recompor o direito da parte que não deu causa à instauração da relação processual, conforme prelecionam os artigos 85 e 90 do Código de Processo Civil.

Em sede de contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, que: (i) restou comprovado nos autos, via Certidão Negativa de Débito, que a quitação da obrigação tributária ocorreu antes da propositura da execução fiscal; (ii) diante da inexistência de débito exigível ao tempo do ajuizamento, a responsabilidade pela instauração indevida do processo recai exclusivamente sobre o exequente, afastando-se o princípio da causalidade em relação à executada; (iii) a desídia do ente público em não verificar a quitação administrativa prévia impede a condenação da recorrida ao pagamento de custas e honorários, devendo ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem ônus para a apelada.

Na instância originária, o MUNICÍPIO DE CARIACICA propôs execução fiscal em face de THORGRAN GRANITOS LTDA., visando a satisfação de crédito tributário no valor histórico de R$ 18.827,41 (ID 18709368). No curso do processo, sobreveio notícia de que fora quitado o débito principal na via administrativa (ID 18709375), o que ensejou a prolação de sentença extinguindo o feito, com resolução de mérito, com base no art. 924, II, do CPC, afastando condenação em custas e honorários,
“
tendo em vista que a quitação do débito se deu em 03/09/2018, como se vê da CND de ID 25033497, portanto, em momento anterior ao ajuizamento do feito (24/10/2018)”.

A documentação acostada, especificamente a Certidão Negativa de Débito (CND), demonstra de forma inequívoca que a quitação do débito tributário pela empresa
THOR GRANITOS E MÁRMORES LTDA.
ocorreu em 03/09/2018, antes da propositura da presente execução fiscal, que somente foi protocolizada pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em 24/10/2018. Portanto, ao tempo do ajuizamento da demanda, o crédito tributário já se encontrava extinto pelo pagamento.

Nesse contexto, a causalidade não pode ser imputada ao executado, pois no momento do ajuizamento da execução, o crédito tributário já não existia, uma vez que já havia sido devidamente baixado por pagamento prévio.

Inexistindo débito ativo ao tempo da propositura (corroborado pela data de baixa constante da certidão negativa de débito apresentada pela própria municipalidade), não há que se falar em condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios ou custas processuais.

Embora o apelante sustente que o pagamento equivale ao reconhecimento do pedido e que a extinção só deve ocorrer com o adimplemento integral (incluindo verbas acessórias), tal raciocínio pressupõe a existência de débito no momento da propositura, pois não se pode imputar à apelada o ônus de uma relação processual a que não deu causa. Se o pagamento precedeu a ação, a movimentação da máquina judiciária foi fruto exclusivo da desídia ou falha administrativa do exequente em não verificar a subsistência do crédito antes de litigar.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que afastou a condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.